Tribunal: TJDFT
Processo: 0750978-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750978-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLEITON COSTA DE SOUZA AGRAVADO: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EXAME ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por CLEITON COSTA DE SOUZA em face do SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EXAME ENGENHARIA LTDA, ante decisão deste monocrática deste Relator (ID 55513059) que, ao reconhecer a ausência de impugnação específica do agravo de instrumento aos fundamentos da decisão agravada, entendeu pela violação da dialeticidade recursal, negando seguimento ao recurso, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Nas razões de agravo interno (ID 56530131), o agravante alega que recurso foi distribuído no dia 01/12/2023 (sexta-feira) e no dia 04/12/2023 (segunda-feira), o comprovante e demais documentos foram juntados aos autos eletrônicos, conforme documento de ID 54130615 - Pág. 1, de modo que o preparo estava devidamente autuado nos autos, não sendo, portanto, caso de deserção ou não conhecimento motivado pelo não pagamento das referidas custas. Quanto ao mérito, afirma que se trata de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelas empresas Agravadas visando a cobrança de saldo devedor de unidade imobiliária, a qual instruíram o referido procedimento executório a partir do instrumento particular de promessa de compra e venda de bem imóvel com compromisso de alienação, pactuado em 24/05/2013, e que unidade imobiliária de no 1.203 deveria ser entregue em dezembro/2013, o que não aconteceu. Afirma ter quitado o sinal de R$ 83.300,11. Entende que as Agravadas não poderiam cobrar saldo devedor de contrato sem levantar a hipoteca do imóvel, até porque, o Agravante não está na posse do bem imóvel desde que pactuou o contrato com as Exequentes. Quanto ao pedido de reforma da decisão de não conhecimento, sustenta que o agravante comprovou que não está na posse do bem e que não houve baixa na hipoteca, e que o saldo devedor executado não pode prosseguir, por faltar exigibilidade, certeza e liquidez do título, requerendo a extinção da execução. Requer a manutenção do efeito suspensivo à decisão agravada no recurso de agravo de instrumento originário, bem como, a apreciação e reconsideração da decisão monocrática que julgou entendeu pela irregularidade formal. Pugna pelo conhecimento e o provimento do recurso de agravo de instrumento originário. Intimados por expedição eletrônica (56564573), os agravados deixaram de oferecer resposta ao agravo interno (ID 57610184 e ID 57610581). É o relatório. Inicialmente, declaro superada a questão atinente à deserção do recurso, uma vez que o preparo foi realizado poucos dias após a interposição do agravo de instrumento, e anteriormente a apreciação recursal por este Juízo, cujo comprovante de pagamento encontra-se ao ID 54130615. Portanto, deve ser registrado que o preparo recursal está regular. Ainda a respeito da regularidade formal do recurso, o art. 932, III, do Código de Processo Civil indica que o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, positivando assim o princípio da dialeticidade. O ônus de impugnação específica no âmbito recursal, além de previsto no citado art. 932, III, do CPC, encontra respaldo ainda, no que toca ao agravo interno, no art. 1.021, §1o, do mesmo Código, ao assinalar que “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada”. No caso dos autos, a decisão monocrática deste relator, de ID 55513059, deixou de conhecer o agravo de instrumento ao fundamento de que a parte agravante não impugnou especificamente a inadequação da via eleita mencionada na decisão agravada, o que implica em violação à dialeticidade recursal. Nesse sentido, a decisão agravada de origem esclareceu a parte executada, ora agravante, que a discussão acerca da inexigibilidade da obrigação deve ser ventilada em sede de embargos à execução, em observância ao art. 917, I, do CPC, ou em ação autônoma declaratória de nulidade. Contudo, ambos os recursos de agravo de instrumento e de agravo interno repetem a matéria de defesa de que: i) o executado não tem a posse do imóvel; ii) é necessário o afastamento da hipoteca sobre o bem para que possa realizar financiamento; e iii) há a inexigibilidade do título executivo exequendo, deixando de ventilar a inadequação da via eleita, isto é, a imprescindibilidade da oposição de embargos à execução para discussão da matéria. Caberia, assim, a parte agravante impugnar o cabimento ou não da via eleita pelo executado para a sua defesa nos autos da ação de execução de título extrajudicial. Diante disso, uma vez inadequada a via eleita pela parte na origem para deduzir matéria de defesa, não é possível conhecê-las na instância recursal, que não tem o condão de sanar erro processual cometido pela parte, bem como implicaria em supressão de instância. Essa fundamentação expõe a existência de um desencontro entre a motivação da decisão desta Relatoria, ora recorrida, e as razões do agravo interno, posto que aquela não conheceu do recurso por ausência de dialeticidade recursal, enquanto estas defendem o recebimento do agravo de instrumento sob a justificativa de que o título exequendo é inexigível, de que não está na posse do bem e que não houve baixa na hipoteca para que pudesse obter o financiamento do imóvel. Em vista da ausência de impugnação a decisão monocrática do relator pelo agravo interno, este recurso é passível de não ser conhecido, com base no art. 932, III, do CPC, sendo dado à parte se manifestar sobre a inadmissibilidade recursal, conforme previsão do parágrafo único do art. 932 do CPC c/c arts. 9o e 10 do CPC. Diante do exposto, INTIME-SE o agravante para se manifestar sobre a violação à dialeticidade recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo interno. Publique-se Intime-se. Brasília, 12 de abril de 2024 16:21:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador